Tribunal: TJMT
Processo: 1008042-43.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-04-03
Data de publicação: 2020-04-03

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1008042-43.2020.8.11.0000 - CLASSE CNJ - 307 COMARCA DE RONDONÓPOLIS
IMPETRANTE: FERNANDO ANTUNES SOUBHIA– DEF. PÚBLICO
PACIENTE: DIEGO GOMES DOS SANTOS
Vistos,
Habeas Corpus impetrado em favor de DIEGO GOMES DOS SANTOS contra ato comissivo do Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, nos autos de ação penal (Código 689647), que o condenou por tentativa de furto majorado [repouso noturno] e qualificado [pelo rompimento de obstáculo, escalada e concurso de pessoas] a 3 (três) anos e 2 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão e 48 (quarenta e oito) dias-multa, em regime aberto, e negou o direito de recorrer em liberdade - art. 155, §§ 1o e 4o , I, II e IV c/c art. 14, II, ambos do CP - (www.tjmt.jus.br).
O impetrante sustenta que a autoridade coatora “apesar de fixar o regime aberto para início do cumprimento de pena, [...] denegou o direito do paciente aguardar o trânsito em julgado em liberdade, não realizando a adequação da medida cautelar imposta ao regime fixado”.
Requer a concessão da ordem liminarmente para que seja outorgada liberdade provisória ao paciente para “aguardar o julgamento do recurso interposto contra sua condenação em regime compatível com o fixado na sentença” (ID 39177977), com documentos (ID 39177978 /ID 39177983).
Relatos.
Em 10.10.2018, o Juízo singular, ao receber a denúncia, decretou a prisão preventiva do paciente [e do corréu Thainan Gabriel dos Santos] nos seguintes termos:
“[...], RECEBO a denúncia [...]. Passo a analisar o requerimento formulado pelo representante Ministério Público no tocante à revogação da liberdade provisória e decretação da prisão preventiva dos denunciados THAINAN GABRIEL DOS SANTOS e DIEGO GOMES DOS SANTOS, consoante fls. 67. [...].
Segundo consta do caderno investigativo, no dia 09.06.2018, por volta da 00h40min, os denunciados escalaram o muro do estabelecimento denominado “Flamingo Distribuidora de Bebidas”, arrombaram a grade de ferro do suporte do ar-condicionado, adentraram ao imóvel e passaram a revirar os cômodos do escritório procurando bens.
Consta a informação de que a empresa de monitoramento de segurança do estabelecimento contatou a autoridade policial e noticiou a ocorrência do delito, de modo que os policiais militares lograram êxito em promover a prisão dos acusados.
Assim, por meio desses indícios, consoante manifestação ministerial, há elementos indicativos de que os acusados THAINAN e DIEGO seriam, em tese, autores dos crimes apurados neste feito.
Destarte, no tocante à necessidade da custódia nesse momento, para garantir a ordem pública e por conveniência da instrução criminal, ressalta-se que se encontra devidamente demonstrada.
Registre-se que, por meio da decisão proferida no auto de prisão em flagrante em 09.06.2018, cuja cópia encontra-se acostada às fls. 56/58, foi concedida liberdade provisória aos denunciados, cumulada com medidas cautelares diversas da prisão.
Todavia, verifico que, no dia 05.08.2018, novo delito patrimonial foi praticado, em tese, pelos denunciados, tendo sido decretada suas prisões preventivas nos autos de código 678872, que tramitam nesta vara criminal.
Assim, [...], verifica-se que os denunciados demonstraram total desprestígio pelo benefício anteriormente concedido por este juízo, havendo indícios de que sejam inclinados à prática de crimes, o que revela probabilidade concreta de que, soltos, poderão prosseguir praticando delitos.
[...]. De igual modo, a periculosidade de DIEGO resta evidenciada, vez que está sendo processado por vários delitos patrimoniais, consoante certidão de antecedentes de fls. 70. Essas circunstâncias indicam que ambos os denunciados, em liberdade, representam sério risco à paz social.
É evidente que essa constatação de reincidência e ações penais em andamento reforça a séria presença de elemento a justificar a prisão preventiva dos acusados como forma de garantir a ordem pública, dada a probabilidade de que, em liberdade, voltem a delinquir. [...].
Com essas considerações, REVOGO a liberdade provisória anteriormente concedida e DECRETO a prisão preventiva dos denunciados [...] e DIEGO GOMES DOS SANTOS, [...], para garantir a ordem pública. [...].” (Wagner Plaza Machado Junior, juiz de Direito - Sistema Primus - Código 676355)
A ação penal foi desmembrada [apenas o corréu Thainan Gabriel dos Santos preso] passando o paciente a responder na ação penal (Código 689647).
Em 5.6.2019, o Juízo singular decretou sua revelia (Sistema Primus - Código 689647).
Em 5.2.2020, identificou a responsabilidade penal do paciente, dosou a pena, estabeleceu o regime aberto e negou o direito de recorrer em liberdade:
“[...]JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na denúncia para CONDENAR o acusado DIEGO GOMES DOS SANTOS, qualificado nos autos, como incurso nas penas do art. 155, § 1o e § 4o, I, II e IV, na forma do art. 14, II, ambos do Código Penal. [...].
Portanto, torno a pena definitiva em 03 (três) anos, 02 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão e 48 (quarenta e oito) dias-multa. [...].
3.3. Do regime.
Em conformidade ao art. 33, § 2o, c, do Código Penal fixo o regime aberto como regime de início de cumprimento de pena para o condenado.
3.4. Da substituição da pena privativa de liberdade. [...].
Neste sentir, converto a pena privativa de liberdade em prestação de serviços à comunidade, no montante de uma hora para cada dia de condenação, observando-se o disposto no art. 46, do CP, devendo o local e as condições serem fixadas pelo juiz executor e pagamento de 03 (três) salários mínimos, a ser convertido para entidade à eleição do juízo executor.
3.5. Disposições gerais. [...].
Não obstante tenha sido fixado regime de pena diverso do fechado ao acusado Diego, considerando que houve a decretação de sua prisão preventiva neste feito, fls. 95/98, por se encontrar evadido do distrito da culpa, nego-lhe o direito de recorrer em liberdade. [...].” (Wagner Plaza Machado Junior, juiz de Direito - Sistema Primus - Código 689647)
Pois bem.
De fato, o Juízo singular negou o direito apelar em liberdade ao paciente, sob o fundamento de que se encontra foragido.
Todavia, o condenado a cumprir pena em regime aberto deve aguardar o julgamento do apelo em liberdade, "compatibilizando-se a prisão cautelar com o modo de execução determinado na sentença condenatória" (STJ, RHC no 84.560/MG - Relator: Min. Felix Fischer – 1o.2.2018).
Logo, impõe-se outorgar liberdade processual ao paciente, notadamente diante da excepcionalidade da segregação no período de pandemia de COVID-19 (Recomendação no 62/20 do CNJ, art. 4o, I).
Com essas considerações, DEFERE-SE o pedido para conceder ao paciente o direito de aguardar o julgamento do recurso de apelação em regime aberto, salvo se por outro motivo estiver preso.
Outrossim, COMUNIQUE-SE ao Juízo singular para expedir o respectivo contramandado, caso constante do BNMP, facultadas informações, no prazo de 5 (cinco) dias.
Após, VISTA à i. PGJ.
Cumpra-se.
Cuiabá, 3 de abril de 2020.
Des. MARCOS MACHADO